Tribunal: TJDFT
Processo: 0703059-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. Incabível falar em absolvição em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante, apreensão das substâncias e laudo pericial atestando que se trata de substâncias entorpecentes, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Inviável o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte para consumo pessoal, haja vista a quantidade de droga apreendida, incompatível com o consumo próprio. Impossível a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, se verificado que o réu ostenta maus antecedentes e é reincidente, sendo certo que tal realidade colide com a literalidade dos pressupostos impostos pela norma. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio (Enunciado 630, da Súmula do STJ). Diante do quantum da pena cominada, nada deve ser alterado quanto ao regime inicial fechado de cumprimento da pena de reclusão, porquanto de acordo com a disciplina prevista no artigo 33, caput, §§ 2o e 3o, do Código Penal. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o réu é reincidente e portador de maus antecedentes.